Tribunal: TJES
Processo: 5008266-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008266-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIOS SANTANA SERGIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO
D
A
PENA. DECRETO Nº 11.846/2023.
CRIMES SOMADOS SUPERIORES A 8 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO. COMUTAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se que esta hipótese de aplicação do indulto possui dois requisitos: (1) que a pena privativa de liberdade não seja superior a
oito anos
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena; (2) que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes.

2. Para que se analise o requisito 2 é indispensável a presença do 1º requisitos. No caso em questão, realizando uma interpretação sistemática dos dispositivos, então verifica-se que a pena referida no inciso I do art. 2º é a pena resultante da soma de todas as penas da execução, inclusive a do crime impeditivo que não será indultado.

3. Assim, por mais que o apenado tenha cumprido 2/3 referente ao crime impeditivo conforme dispõe o § único do art. 9º, infere-se que a análise deste requisito deve ser posterior ao requisito de que as penas privativas de liberdade somadas devem ser não superiores a oito anos.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008266-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MPES

AGRAVADO: VINICIOS SANTANA SERGIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 557.1 do processo 0000854-44.2018.8.08.0008 (ID 8795273) que deferiu o pleito por indulto das penas relativas às condenações relativos aos crimes não impeditivos nos autos nº 0006961-75.2016.8.08.0008, 0003000-44.2018.8.08.0045 e 0000057-92.2023.8.08.0008, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 577.2 do processo 0000854-44.2018.8.08.0008 (ID 8795273), o
Parquet
sustenta que o apenado não deverá ser agraciado pelo indulto das penas, uma vez que a determinação de soma das penas contida no art. 9º do referido Decreto deve ser lida conjuntamente com a hipótese do indulto do art. 2º, I, que estipula que o máximo das penas privativas de liberdade não pode ser superior a oito anos, hipótese não cumprida no caso.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que não se reconheça o direito ao indulto das penas relativas às condenações relativos aos crimes não impeditivos nos autos nº 0006961-75.2016.8.08.0008, 0003000-44.2018.8.08.0045 e 0000057-92.2023.8.08.0008, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões, ao mov. 583.1 do processo 0000854-44.2018.8.08.0008 (ID 8795273), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8854530, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, versa o artigo 9º do referido Decreto Presidencial:

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se
, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Conforme bem pontuado pelo agravante, é necessário realizar uma interpretação conjunta do art. 9º com o art. 2º, I do Decreto Presidencial, que dispõe:

Art. 2º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Verifica-se que esta hipótese de aplicação do indulto possui dois requisitos: (1) que a pena privativa de liberdade não seja superior a
oito anos
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena; (2) que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes.

Para que se analise o requisito 2 é indispensável a presença do 1º requisitos. No caso em questão, realizando uma interpretação sistemática dos dispositivos, então verifica-se que a pena referida no inciso I do art. 2º é a pena resultante da soma de todas as penas da execução, inclusive a do crime impeditivo que não será indultado.

Assim, por mais que o apenado tenha cumprido 2/3 referente ao crime impeditivo conforme dispõe o § único do art. 9º, infere-se que a análise deste requisito deve ser posterior ao requisito de que as penas privativas de liberdade somadas devem ser não superiores a oito anos.

Com relação à consideração ou não da condenação por crime hediondo em concurso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão entendeu por ser necessário o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo, mesmo que sejam referentes a distintas guias de execução, e o próprio Superior Tribunal de Justiça tem revisto seu entendimento para englobar todas as condenações a que o apenado cumpre pena, a ver:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO)
. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Isto considerado, entende-se que este mesmo entendimento deve ser aplicado aos casos relativos ao Decreto nº 11.846/2003.

Inobstante isso, verifica-se que o agravante aponta que requereu o reconhecimento do direito subjetivo do agravado à comutação das penas, conforme afere-se no mov. 543.1 dos autos da execução (ID 8795273).

Verifico que este pedido ministerial também deve prosperar, uma vez que o apenado cumpre os requisitos do art. 3º do Decreto Presidencial

Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes
, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto da pena, se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

Verifica-se que o apenado preenche o requisito de ter cumprido um quarto da pena, requisito dos apenados considerados reincidentes, pois considerando a pena total de 12 anos, 10 meses e 15 dias, o apenado cumpriu mais de 3 anos, 2 meses e 18 dias de pena que seriam equivalentes a 1⁄4 de pena, pois, conforme afere-se da linha do tempo detalhada, em 25/12/2023 o apenado havia cumprido 6 anos, 10 meses e 4 dias de pena. A ver:

Portanto, defere-se o reconhecimento ao direito subjetivo do apenado à comutação de 1/5 da pena referente aos crimes não impeditivos advindos dos autos de nº 0006961-75.2016.8.08.0008, 0003000-44.2018.8.08.0045 e 0000057-92.2023.8.08.0008, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso Ministerial.